Tribunal: TJDFT
Processo: 0007575-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007575-81.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALBERT COSTA DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇAS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, nas demandas em que se discute a validade da transferência do pagamento da comissão de corretagem sob o argumento de serem abusivas as cláusulas que atribuem esse encargo ao consumidor, a pretensão central de repetição do indébito está fundada na ocorrência de enriquecimento sem causa, incidindo assim a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV do Código Civil (Tema 938). 2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). 3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, inciso VI da Lei Federal 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. O inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal compensatória, considerando a natureza do bem em questão (imóvel), bem como atendendo ao pedido formulado, deve a construtora ressarcir ao adquirente, sob o título de danos emergentes, os valores desembolsados com aluguel de imóvel durante o período de inadimplemento. 4. Embora o atraso na entrega do imóvel gere frustração e dissabores, em regra não tem aptidão para, por si só, atingir os direitos da personalidade. A configuração da lesão de cunho extrapatrimonial exige a comprovação de algum acontecimento que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. 5. Caso em que, para além do descumprimento do prazo de entrega do bem adquirido, a requerida seguiu realizando cobranças, tendo, inclusive, promovido o encaminhamento do nome do autor para negativação por falta de pagamento do valor total do imóvel, meses após o ajuizamento da presente ação, quando já havia sido citada e, portanto, tinha conhecimento tanto da cessação dos interesses subjetivos no negócio quanto da pretensão inequívoca de resolução contratual, sendo que ela própria já havia manifestado, em contestação, concordância com o desfazimento do contrato. Além de indevida, a essa atitude caracteriza conduta desleal, abusiva e de má-fé. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes, até mesmo porque, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do Código Civil). 6. Extrapolado o campo do mero inadimplemento contratual, tem-se como ilícito o comportamento da requerida, presumindo-se a ofensa face às circunstâncias do caso concreto com afronta aos direitos da personalidade do consumidor, dando azo à reparação por danos morais. 7. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, defendendo o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores desembolsados pelo promitente comprador/parte recorrida; b) artigos 186, 402, 408, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando o descabimento da condenação da insurgente em danos emergentes; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, apontando ser indevida a fixação de danos morais em razão de inadimplemento contratual; d) artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se quanto ao montante fixado a título de danos morais; e) artigos 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, e 396 do Código Civil, expondo que os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora devem ser, respectivamente, a partir do ajuizamento da ação e do trânsito em julgado (Tema 1.002 do STJ). Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “c” e “e” acima, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em petição ID 23475626, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.189. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 186, 402, 408, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, DJe 13/3/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1693898/SP (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/2/2021). Também não merece prosperar o inconformismo da insurgente em relação à articulada negativa de vigência aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso quanto à defendida transgressão aos artigos 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, e 396 do Código Civil (Tema 1.002 do STJ), bem como em relação à divergência jurisprudencial apontada, uma vez que a tese jurídica referente ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de ora não foram objeto de exame em sede recursal. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005